Tribunal: TJDFT
Processo: 0007867-87.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007867-87.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDEN MACIEL DOS SANTOS, EDILSON GERALDO BATISTA, ESEQUIAS ALVES ANDRADE, EUGENIO GIOVANNI RODRIGUES SILVA, JOSE CANDIDO VIANA FILHO, LILYAN GOMES DE ANDRADE, MANOEL GALVAO DE MELO, MAURICIO RODRIGUES GUIMARAES, NIVALDO CERQUEIRA DE AMORIM, NUBIA DE FREITAS SILVA, REINALDO PEREIRA PASSOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor EDEN MACIEL DOS SANTOS. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto